Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004849-72.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimado o apelante NILTON ISMAEL ROSA para efetuar o recolhimento em dobro do preparo ao ID 15353858, verifico que apresentou somente o comprovante referente a uma das guias (guia ID 15450668 – Pág.3 e comprovante ID 15450668 – Pág.4), enquanto não há comprovante de pagamento da guia de ID 15450668 – Pág.1-2 (guia juntada em duplicidade sem comprovante de pagamento). Assim, determino a intimação do apelante para que, no prazo derradeiro de 05 (cinco) dias úteis, traga aos autos o comprovante do preparo referente à guia de ID 15450668 – Pág.1-2 faltante, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator